Tribunal: TJDFT
Processo: 0735514-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que, em ação de cumprimento de decisão passada em ação monitória, após encontramento de bem imóvel para penhora, exigiu que o credor apresente matrícula do imóvel e demonstre que não se trata de bem de família. Sustenta o Agravante que o imóvel não tem matrícula por se encontrar em área não regularizada, e que a demonstração de ser ou não bem de família cabe ao devedor. É a suma da pretensão recursal. Apreciando agravo de instrumento anterior (0730328-65.2021.8.07.0000) concedeu-se antecipação de tutela para expedição de ofício para encontramento de bem não regularizado, sem dúvida para que seja objeto de penhora, “in verbis”: “Parece-me plausível, em princípio, que o credor busque o encontramento de bens do devedor passíveis de constrição, ainda que se trate de imóveis em loteamento irregular, que podem, eventualmente, ter expressão econômica”. Efetuada a diligência encontrou-se bem em nome da Devedora, daí que, a um primeiro e provisório exame, o ato seguinte seria a penhora. Os bens não regularizados, como foi dito, podem ter expressão econômica, como quaisquer direitos, inclusive o direito de posse. Assim, a exigência de matrícula do imóvel mostra-se providência contrária ao que já foi decidido no recurso acima referido. Quanto à natureza do bem, se é ou não bem de família, é possível que isto ocorra mas dependerá de demonstração a ser feita pelo beneficiário da impenhorabilidade, se assim lhe aprouver. À vista do exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela para que seja efetuada a penhora do bem indicado, sob a responsabilidade do credor, independentemente de apresentação de matrícula e comprovação de se tratar ou não de bem de família. Intime-se. Comunique-se. Prossiga-se nos ulteriores termos. Brasília, 12/11/2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator